Tribunal: TJSP
Processo: 0000745-62.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão ao indulto quanto aos crimes de furto qualificado e de receptação, com base no artigo 2o, incisos I e X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Artigo 9o do mesmo estatuto que exige o cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos do indulto – Situação não verificada – Requisito objetivo não demonstrado –– Decisão mantida – Recurso de agravo em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão ao indulto quanto aos crimes de furto qualificado e de receptação, com base no artigo 2o, incisos I e X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023 – Artigo 9o do mesmo estatuto que exige o cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos do indulto – Situação não verificada – Requisito objetivo não demonstrado –– Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.